Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO CAUTELAR VIA SISBAJUD. DISTRATO COM RECONHECIMENTO FORMAL DE DÍVIDA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES SEMELHANTES. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que negou tutela de urgência requerida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, na qual os autores pediram depósito judicial do valor reconhecido em distrato ou, de modo subsidiário, bloqueio cautelar de quantia equivalente via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o distrato firmado, com reconhecimento de dívida, demonstra a probabilidade do direito; e (ii) se a ausência de evolução do empreendimento, somada à multiplicidade de ações similares e aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, autoriza o bloqueio cautelar para resguardar o resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. O distrato firmado reconhece o débito e comprova a probabilidade do direito, pois evidencia inadimplemento incontroverso.
4. A inexistência de evolução do empreendimento, a multiplicidade de ações judiciais envolvendo fatos idênticos e a notícia de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica revelam risco concreto de frustração do resultado útil, o que legitima bloqueio cautelar do valor reconhecido.
5. O bloqueio não antecipa a satisfação do crédito, restringindo-se a garantir a utilidade da futura decisão de mérito sem causar irreversibilidade ou prejuízo desproporcional.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar bloqueio cautelar, via SISBAJUD, até o limite de R$ 39.173,22, com manutenção da quantia à disposição do Juízo de origem.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1318007, AI no 0727870-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24/02/2021, DJe 03/03/2021.